Tribunal: TJMT
Processo: 1026377-13.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026377-13.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CENTRAL DE FLAGRANTE DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), CENTRAL DE FLAGRANTE DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), RONALDO SANTANA DUARTE - CPF: 011.110.111-50 (RECORRIDO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
1)

ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REGISTROS CRIMINAIS - IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO - CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBU
S DA PRISÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em modificação do
decisum
se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovid
o em dissonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 1021700-31.2020.8.11.0002, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu, em regime de plantão, liberdade provisória ao recorrido
Ronaldo Santana Duarte
, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, por não estarem suficientemente demonstrados os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, sob o argumento de que se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, de modo que é necessário o restabelecimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois o “
flagranteado é contumaz na prática de condutas ilícitas, respondendo inúmeros processos criminais, inclusive é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas”
(id. 70232976).

Em contrarrazões, a defesa requer seja
negado provimento
ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (id. 70232989).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 70232990)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino,
é pelo
provimento
do recurso, para que seja determinada a prisão preventiva do recorrido (id. 72721959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Ronaldo Santana Duarte, ora recorrido, foi preso em flagrante no dia 20.08.2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Neste dia, policiais militares que realizavam rondas pelo bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do flagranteado entregando porções de droga a um ciclista, que evadiu-se no momento da abordagem.

Em revista pessoal foi encontrado em posse de Ronaldo Santana 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, a quantia de R$ 225,40, e em sua residência, 01 maquininha de cartão mercado pago (id. 70232961 - Pág. 21).

Diante disso, o envolvido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, e posteriormente foi determinado o seu recolhimento à prisão.

Remetidos os autos ao d. juiz plantonista, em 21/08/2020, o flagrante foi homologado e, na oportunidade, concedida a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sob os seguintes fundamentos:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico que, conquanto haja prova da materialidade do crime em tela, não evidencio, por ora, a necessidade de segregação cautelar do autuado, pois
, nada há que justifique a sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta

seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso sejam colocados em liberdade.

6. Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado RONALDO SANTANA DUARTE, mediante a imposição das seguintes condições:

a) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII); b) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); c) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc.) (art. 319, II, CPP); d) Recolhimento noturno das 20h às 06h nos dias úteis e em período integral nos finais de semana e feriados. e) Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente;

7. Por oportuno, determino que o autuado seja advertido de que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação de sua prisão preventiva (art. 282, §4º, CPP)

8. Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o flagrado ser, imediatamente, colocados em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso”
(id. 70232964).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, defendendo reforma da decisão primeva com alegação, em síntese, de estarem presentes os requisitos necessários à manutenção da constrição cautelar, a qual, na hipótese dos autos se mostraria essencial para garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado possui antecedentes criminais que evidentemente não lhe autoriza a responder ao processo em liberdade.

O recorrente aduz que,
“analisando os antecedentes criminais acostados às fls. 37416574 é revelado que o flagranteado é contumaz na prática de condutas ilícitas, respondendo inúmeros processos criminais, inclusive é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas”
(id. 70232976 - Pág. 5) e o parecer da Procuradoria que, “
em consulta ao Sítio Eletrônico do TJMT, verifiquei que o acusado responde processo executivo nº. 0010813-26.2013.8.11.0042, pela prática do crime de roubo e corrupção de menor, bem como responde ao processo criminal nº. 4159- 80.2012.811.0002, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c.c. 14, II, (por três vezes)”
(id. 72721959 - Pág. 3).

Pois bem. Após detidamente analisar os presentes autos e, atento aos elementos coligidos, tenho que o
recurso não merece ser provido
.

É cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto, com
observância da contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2º, do art. 312 e do § 1º, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 (Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)”-
Destaquei.

Com efeito, sem desconsiderar o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, verifica-se que a
decisão singular é datada de 21/08/2020, ou seja, já transcorreram mais de 05 (cinco) meses da liberdade provisória sem que haja notícia, ao menos nestes autos, desde então, de fato superveniente que demonstrasse a necessidade de se reformar aquele
decisum.

Desde a data da concessão do benefício, não há qualquer registro nos autos que o acusado tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida, ou tenha praticado outros delitos de igual ou natureza diversa.

Tais circunstâncias, neste
“stricto sensu”
, reforçam os fundamentos da decisão singular, na medida em que, para se sustentar a prisão preventiva, é necessária, não só prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como também da existência do real perigo que possa advir da soltura do agente (
periculum in libertatis
).

Assim, apesar da irresignação ministerial, entendo que, pelo decurso do tempo transcorrido sem notícias de novos fatos que justifiquem a imposição da medida cautelar extrema, não se vislumbram fundamentos para se decretar a prisão preventiva,
em especial pela falta de contemporaneidade
.

Importante frisar que ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS . WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ. 2
. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.
3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ. 4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade. 5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar. 6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental improvido.”(
AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019”) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 8 MESES EM LIBERDADE – AÇÃO PENAL AINDA NO INÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o
Magistrado a quo, ao analisar os autos da prisão em flagrante, reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal decisum deve ser mantido, em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, pois, no período, conforme informações constantes dos autos o recorrido não descumpriu as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal”.

(N.U 1019378-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020). - Frisei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER

– RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Em que pese o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo”
(TJ-MT - RSE: 10101703620208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2020).

Por fim, registre-se que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância, próximo que está dos fatos e das pessoas envolvidas, poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento do Ministério Público (art. 316 do CPP).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
nego provimento
para manter irretocada a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Ronaldo Santana Duarte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021